Tribunal: STF
Processo: RE 238655
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-25
Data de publicação: 1999-05-25

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA POR
SEGURADO CONTRA O INSS. ARTIGO 109, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Em se tratando de litígio entre segurado e instituição de
Previdência Social, o ajuizamento da ação pode ser feito tanto
perante o foro especial a que se refere o art. 109, § 3º, da
Constituição Federal quanto pode ele valer-se da norma genérica
contida no art. 109, I, para ajuizar a ação no foro da Capital da
República, tendo em vista que o legislador constituinte conferiu ao
segurado faculdade de opção.
Recurso extraordinário conhecido e provido.